Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706209-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS APELADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Constata-se três processos que abordam supostos crimes contra a honra dentro do mesmo contexto fático. A apelação criminal 0701339-98.2021 foi distribuída para o Relator João Luis Fischer Dias no dia 28/07; a apelação criminal 0710069-98.2021 também foi distribuída no dia 28/07, com a imediata redistribuição por prevenção para o Relator João Luis Fischer Dias em face do PJe 0701339-98.2021; enquanto que a presente apelação criminal foi distribuída no dia 20/07. Prescreve o artigo 81, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Desse modo, reconheço a prevenção desta relatoria para a análise dos três processos elencados. Oficie-se ao Relator João Luis Fischer Dias comunicando o teor desta decisão, solicitando a remessa daquelas apelações criminais. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator